Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704664-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISTEVAL FREDERICO DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARISTEVAL FREDERICO DOS SANTOS (demandado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, ora agravado, processo n. 0733533-70.2019.8.07.0001, na qual indeferiu a impugnação a penhora sobre o percentual de 15% da sua remuneração líquida, até a quitação da dívida. Eis o trecho da r. decisão agravada (ID 148036774 dos autos de origem): “Cuida-se de impugnação apresentada pelo devedor em face da penhora de 15% de seu salário líquido (ID. 142326880), determinada pela decisão de ID. 129217956. Aduz que: “o executado possui inúmeros empréstimos consignados contratados, que ao todo somam mais de R$ 7.932,00 (sete mil novecentos e trinta e dois reais) de descontos mensais em seus vencimentos” (...) Dessa forma, perceba que, na verdade, após todos esses descontos o exequente passou a receber como salário líquido a quantia de R$ 8.210,91 (oito mil duzentos e dez reais e noventa e um centavos) mensais (...) Acontece que tal quantia é absolutamente insuficiente para que o executado arque com suas despesas mensais. O executado possui dívidas mensais fixas, necessárias para a própria mantença e de sua família, que giram em torno de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais). Refere-se ao pagamento de aluguel, condomínio, água, energia, telefone, alimentação, plano de saúde, além de despesas com pagamento das mensalidades da faculdade de seu filho (que é seu dependente), prestação de financiamento de veículo e prestação de acordos realizados para pagamento de débitos em atraso (...) considerando que seu salário líquido atual soma apenas R$ 8.210,91, o déficit mensal é de pelo menos R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais). Isso sem considerar a determinação de penhora supracitada, determinada por outro Juízo, que ainda não foi implantada na folha de pagamentos. Fundamenta ainda que: "(...) é inquestionável o caráter alimentar dos valores penhorados, e que não há margem para constrição sem que o executado e sua família sejam deveras prejudicados a ponto de não conseguirem arcar com suas necessidades básicas (aluguel, condomínio, energia, água, alimentação, saúde etc.), e de ver sua dignidade totalmente aviltada por essa impossibilidade. O executado está absolutamente sufocado pelas dívidas.” Instada a se manifestar, a parte autora pugnou pela rejeição da impugnação tendo em vista que: “(...) o Executado, em razão de possuir um altíssimo rendimento bruto, efetuou a compra de um veículo JEEP/COMPASS SPORT F, 2021/2021, financiado, o que demonstra que em que pese ele estar supostamente endividado, que ele não mede esforços para realizar a quitação das dívidas, ao revés, continua a aproveitar-se do crédito que lhe é disponibilizado para fins de viver luxuosamente. Tem-se que o Executado é um devedor contumaz, e que se utiliza do instituto da impenhorabilidade salarial para fazer dívidas sem a intenção de pagar, o que consiste na completa banalização do instituto, além de implicar a total ineficária dos processos judiciais ajuizados em seu desfavor. Além disso, não houve nos autos qualquer comprovação de que tenham sido penhorados em virtude dos processos informados qualquer valor ou qualquer bem de sua propriedade, motivo pelo qual tais documentos sequer devem ser levados em consideração. Por fim, levando em consideração o valor percebido pelo Executado à título de salário, deve ele comprovar os fatos constitutivos de seus direitos nos termos do art. 373, I, do CPC, ou seja, comprovar que a penhora de percentual do salário deferida por esse d. Juízo para fins de satisfação do crédito exequendo pode prejudicar seu sustento. Um meio hábil de realizar tal comprovação é a juntada do extrato bancário completo dos três ultimos meses da conta em que recebe seus vencimentos, para que assim se possa ter ciência de forma inequivoca que tais valores realmente são necessários ao seu sustento. Contudo, dentre os referidos documentos não se encontrou os referidos extratos bancários ou qualquer outro documento fidedigno que demonstre que a decisão desse d. Juízo tem o condão de prejudicar seu sustento, motivo pelo qual se pugna pela manutenção da penhora salarial deferida em momento anterior.” Diz, ainda, que: "(...) dentre os documentos juntados não se constatou a presença de nenhum comprovante de pagamento, ou prova de que o autor, de fato, realiza o pagamento das contas juntadas. Para que ficasse inequivoca a situação financeira do Executado, a prova hábil a demonstrar de forma fidedigna sua real condição é a juntada aos autos do extrato bancário da conta que recebe seus rendimentos, relativo aos ultimos três meses e a declaração do imposto de renda cujo teor aponte os dependentes financeiros do Executado. Assim, não restou demonstrado que o Executado demostra dificuldades financeiras. Além disso, conforme já mencionado, além do alto salário que ele recebe mensalmente ele recentemente efetuou a compra de um veículo JEEP/COMPASS SPORT F, 2021/2021, financiado, o que demonstra que em que pese ele estar supostamente endividado, que ele não mede esforços para realizar a quitação das dívidas, ao revés, continua a aproveitar-se do crédito que lhe é disponibilizado para fins de viver luxuosamente." É o breve relatório. Decido. O c. STJ firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, consoante a seguir disposto: "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018, ementa parcialmente transcrita)” O réu, por seu turno, alega que não há margem para constrição considerando os empréstimos consignados em sua folha de pagamento e as dívidas contraídas para com sua família. Pois bem. A despeito da remuneração líquida do executado ser de R$ 8.210,91 (ID. 142326885) e dos alegados gastos com despesas que superariam os rendimentos do réu em R$ 11.600,00, observa-se que, apesar de todo esse dispêndio financeiro, o executado assumiu em maio de 2022 parcela de financiamento de veículo no valor de R$ 2.426,00 (ID. 142329996), em um contrato que supera mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), consoante ID. 127270955. Ou seja, mesmo possuindo gastos ordinários que superariam sua remuneração consegue arcar mensalmente com bem de elevado valor. Não suficiente, só foi demonstrado o comprometimento da remuneração líquida com o pagamento do aluguel no valor ordinário de 5.280,09 (ID. 142326889 - Pág. 4 e 142330000 - Pág. 2), as outras despesas não constam com comprovante de pagamento efetivado pelo executado o que pode indicar que sejam arcadas por outro membro do grupo familiar, como sua cônjuge (ID. 103565299). Outrossim, o plano de saúde indicado no ID. 142329995 foi cancelado como informou o executado. Assim, consoante ao que se consta dos autos, a penhora no percentual de 15% da remuneração líquida do executado não compromete sua subsistência, de forma que a rejeição da impugnação é medida que se impõe. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. I. Aguarde-se os depósitos judiciais referentes à penhora da remuneração do devedor. Vindo os depósitos, expeça-se ofício para transferência do valor em favor da autora.” Inconformado, o demandado recorre. Informa inicialmente que a dívida decorre de um contrato de fiança, no qual resultou na consolidação da dívida, em 10/03/2021, de R$ 20.807,31. Em síntese aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois não estaria a observar a “absoluta” impenhorabilidade que recai sobre seu salário, com violação ao art. 833, IV, do CPC. Noticia que não possui mais margem disponível, visto que comprometida por endividamento. Afirma que tem salário líquido de R$ 8.210,91, e dívidas mensais de R$ 19.814,26, por isso “...nada sobra ao executado para custear as demais despesas, e logicamente que todo cidadão precisa se alimentar, se vestir, se deslocar etc. Exatamente por isso o executado passou a recorrer a “empréstimos atrás de empréstimos” para conseguir sobreviver.” Liminarmente requere seja concedida antecipação de tutela recursal, “para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais determinados no salário do executado, com expedição de ofício urgente aos órgãos pagadores, até o julgamento final de mérito do recurso”. No mérito requer seja provido o recurso, reformando-se a r. ecisão vergastada, de modo a afastada a penhora. Preparo no ID 43484682. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, o recorrente insurge-se contra decisão de primeiro grau que indeferiu a impugnação à penhora de 15% da sua remuneração líquida, até a quitação da dívida. Com efeito, ressalto que nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita apenas a liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do agravante, mas é farta a jurisprudência da Corte Superior e deste eg. TJDFT admitindo a penhora de parte do salário do devedor, desde que lhe seja preservado o mínimo existencial e a dignidade humana, o que, em tese, fora muito bem observado na r. decisão agravada. 142326885 Fazendo uma análise muito superficial sobre a questão, mas a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente, apenas para o deslinde da liminar, denota-se que o recorrente possui salário bruto de R$ 27.369,67, portanto, certamente encontra-se entre os melhores salários do funcionalismo público, sendo certo que, depois de realizada a penhora e demais descontos que possui, recebe líquido R$ 8.210,91, ou seja, 6,3 salários mínimos, certamente, quantia superior a maior parte da população brasileira, o que permite dizer que, em tese, encontra-se assegurado o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. (ID 142326885 dos autos de origem). De mais a mais, o alegado endividamento do recorrente decorre de atos seus próprios atos de liberalidade e gestão de suas finanças. A propósito, o modo de vida é escolha de cada um, mas precisa ser alcançado pelos recursos disponíveis, e neste caso, verifica-se que o agravante reside em área nobre da cidade (SQN 212), onde certamente o aluguel e condomínio são mais elevados. Também possui carro de luxo e semi-novo (JEEP/COMPASS SPORT F 2021-2021), tudo a indicar um elevado padrão de vida, portanto, opção do recorrente, mas que infelizmente não lhe serve como subterfúgio ou obstáculo para anular as decisões judiciais, nem tampouco viabilizar a quitação da dívida. Desse modo, ao menos neste juízo de cognição sumária, tenho que a penhora de 15% da renda líquida do recorrente não compromete o seu mínimo existencial ou a dignidade da pessoa humana. Neste contexto, fazendo um juízo de cognoscibilidade incipiente, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, sem prejuízo, porém, que o egrégio colegiado, por ocasião do julgamento do mérito, possa chegar a entendimento diverso. Também não está demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além do que, é patente a possibilidade de reversão da decisão agravada a qualquer momento. Conclui-se, assim, pela ausência dos requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo reclamado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator